Tribunal: STF
Processo: RE 1476660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcia Fabiana Couto opôs embargos de declaração (eDoc 68) em face de decisão (eDoc 67) por mim proferida que, ao apreciar recurso extraordinário formalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, proveu-o para restabelecer a sentença de procedência dos embargos à execução proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Porto Alegre.



    Sustenta que esse ato decisório incorre em omissão e contradição ao fundamento de que não analisou a causa sob as balizas fixadas pelo Supremo ao julgar o Tema n. 334 da repercussão geral. 



    Destaca, nesse contexto, que “a interposição do presente Embargos de Declaração é com claro conteúdo infringente, senão ao crivo de uma RECLAMAÇÃO, pois o que se quer é garantir a autoridade da decisão exarada no RE 630.501-RS, que determinou proceder a comparação das rendas com o 1º reajuste integral, e foi isto o julgado pela Corte no acórdão recorrido” (eDoc 68, fl. 13).



    Pontua, ao final, que, ao acolher o recurso aclarador, restabeleça “o douto acórdão recorrido que, nada mais fez que aplicar ipsis literis o que foi ordenado no RE 630.501, solvido em repercussão geral” (eDoc 68, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão que apreciou o recurso extraordinário da autarquia previdenciária, que se a retroação da data de início do benefício (DIB) não for mais favorável ao beneficiário, não se pode permitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios, a exemplo da pleiteada aplicação da previsão contida no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente